Tribunal: STF
Processo: HC 237093
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Reinaldo Gonçalves da Cunha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 849.415/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de REINALDO GONÇALVES DA CUNHA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ proferido no Agravo em Execução Penal n. 4000506-18.2023.8.16.0021. 



    Consta dos autos que o paciente já havia progredido ao regime aberto. Todavia, após a unificação das penas com a nova condenação, o Juízo da Execução estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da pena faltante considerando que a soma atingiu lapso superior a 8 anos. 



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em execução, o qual foi improvido, por acórdão assim ementado:



    [...]



    Na presente impetração, a defesa se insurge contra o estabelecimento do regime fechado. 



    Busca, assim, a fixação de regime mais brando. (eDOC 9)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 8)



    Nesta Corte, a defesa requer “a manutenção do regime da condenação que está vindo, tendo um total de 31 anos, 10 meses e 20 dias, abatendo o período que já cumpriu.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consta dos autos que o paciente já havia progredido ao regime aberto. Todavia, após a unificação das penas com a nova condenação, o Juízo da Execução estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da pena faltante considerando que a soma atingiu lapso superior a 8 anos. 



    O Tribunal de origem entendeu que a nova condenação com a consequente unificação das penas, cujo quantum remanescente supera oito anos, impõe-se a fixação do regime fechado. 



    O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018) (www.stj.jus.br)



    O entendimento do STJ está em consonância com a jurisprudência desta Corte, verbis:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA REGRESSÃO DO REGIME ABERTO AO FECHADO. PENA RESIDUAL DECORRENTE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS SUPERIOR A 8 ANOS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O art. 118 da Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a “qualquer dos regimes mais rigorosos”. 2. É idônea a regressão do regime aberto ao fechado, notadamente quando a unificação das penas resultar em pena residual superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido (AgR no HC 211.100, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente